Tribunal: TRF3
Processo: 0000674-06.2011.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
18/366)

0000674-06.2011.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO ART. 1.022 CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

-Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

-Na hipótese, não há que se falar em condenação da União Federal em honorários advocatícios, ante a aplicação do princípio da causalidade. Ora, o próprio autor reconhece o equívoco cometido no preenchimento da declaração, cujo resultado culminou com a não homologação da compensação e, consequentemente, deu causa ao ajuizamento da presente ação judicial.

-Por derradeiro, ainda que os embargos de declaração opostos tenham o propósito de prequestionamento, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a matéria constitucional e federal foi apreciada.

- Embargos de Declaração Rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000674-06.2011.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: A. P. AMERICANA DE PUBLICACOES LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA CRISTINA CAVALLO - SP162201-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000674-06.2011.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: A. P. AMERICANA DE PUBLICACOES LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA CRISTINA CAVALLO - SP162201-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por AP AMERICANA DE PUBLICACOES LTDA em face do Acórdão que deu parcial provimento à apelação.

A embargante aduz a ocorrência de omissão no tocante aos honorários advocatícios. Sustenta, que, no caso em tela, quem deu causa ao ajuizamento da ação foi a embargada (União Federal), devendo ser condenada ao pagamento dos honorários, das custas e despesas processuais. Prequestiona a matéria para fins recursais.

A embargada apresentou resposta aos embargos.

É o relatório

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000674-06.2011.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: A. P. AMERICANA DE PUBLICACOES LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA CRISTINA CAVALLO - SP162201-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

Não assiste razão à embargante.

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

No caso, à evidência, o v. acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios. Da simples leitura do julgado verifica-se que foram abordadas todas as questões debatidas pelas partes. No mais, resulta que pretende a parte embargante rediscutir matéria já decidida, o que denota o caráter infringente dos presentes embargos.

Na hipótese, não há que se falar em condenação da União Federal em honorários advocatícios, ante a aplicação do princípio da causalidade. Ora, o próprio autor, ora embargante, reconhece o equívoco cometido no preenchimento da declaração, cujo resultado culminou com a não homologação da compensação e, consequentemente, deu causa ao ajuizamento da presente ação judicial.

Quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que, ainda nos embargos de declaração opostos tenham este propósito, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a matéria constitucional e federal foi apreciada.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, consoante fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO ART. 1.022 CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

-Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do NCPC/2015, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

-Na hipótese, não há que se falar em condenação da União Federal em honorários advocatícios, ante a aplicação do princípio da causalidade. Ora, o próprio autor reconhece o equívoco cometido no preenchimento da declaração, cujo resultado culminou com a não homologação da compensação e, consequentemente, deu causa ao ajuizamento da presente ação judicial.

-Por derradeiro, ainda que os embargos de declaração opostos tenham o propósito de prequestionamento, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a matéria constitucional e federal foi apreciada.

- Embargos de Declaração Rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.